Tribunal: TJMT
Processo: 0036808-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ ARAUJO

Número do Protocolo: 36808/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL - QUEIMADA – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES - REEXAME DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pela Câmara Julgadora.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo dispensável a manifestação expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ ARAUJO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do v. Acórdão de fls. 125/128, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet Estadual, ora embargante, no qual se objetivava a condenação da apelada, ora embargada, pelos danos morais coletivos.
Nas razões recursais, a fls. 134/138, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, porque constituído com argumentos conflitantes, na medida em que reconhece o dano ambiental, mas nega a condenação do causador pelo dano moral coletivo.
Alega que a condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, dispensa a demonstração de prejuízos à moral da coletividade.
Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados.
Ao arremate, prequestiona os pontos omitidos na instância singela e no v. acórdão.
A Embargada não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 140.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no qual se pretendia a reforma da sentença para condenar a apelada, pelos danos morais coletivos.
O embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que a condenação por danos morais coletivos, decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.
Como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, não há qualquer vício a ser sanado, isto porque ao afastar a condenação da embargada pelo dano moral coletivo, o esta Câmara Julgadora entendeu que o desmatamento da área do imóvel rural não transcendeu o limite da tolerância, e não atingiu valores coletivos, porque circunscrito à esfera da propriedade do demandado.
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
DIREITO PROCESUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM COLEGIADO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.025, AMBOS DO CPC – MATÉRIA DISCUTIDA NA DECISÃO RECORRIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, com o fim específico de prequestionamento, devem observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do CPC, e, por isso, não havendo omissão, não há falar em seu acolhimento.(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
Quanto ao prequestionamento, se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Assim, ante o exposto REJEITO os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.